Tribunal: TJSP
Processo: 1002975-39.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO ACIDENTE DE TRÂNSITO SEGURO DE VEÍCULO AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - PAGAMENTO DE FRANQUIA AO SEGURADO NÃO QUITAÇÃO PERANTE A SEGURADORA SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS
- Sub-rogação da seguradora, autora nos direitos do segurado, nos termos da Súmula 188 do C.STF;
- Instrumento particular firmado entre a apelante e o segurado – não há nos autos qualquer comprovante de

Ementa:
APELAÇÃO ACIDENTE DE TRÂNSITO SEGURO DE VEÍCULO AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - PAGAMENTO DE FRANQUIA AO SEGURADO NÃO QUITAÇÃO PERANTE A SEGURADORA SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS
- Sub-rogação da seguradora, autora nos direitos do segurado, nos termos da Súmula 188 do C.STF;
- Instrumento particular firmado entre a apelante e o segurado – não há nos autos qualquer comprovante de pagamento referente ao acordo firmado, tampouco novo documento do segurado dando quitação ao acordo. Não se sabe, portanto, qual foi a quantia – e se houve pagamento – pela apelante. Desse modo, não é possível se falar em enriquecimento ilícito por parte da seguradora.
RECURSO IMPROVIDO